Tribunal: TJBA
Processo: 8082712-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082712-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, FERNANDA GUIMARAES LIMA CRUZ, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA, FERNANDA ALVES CALDAS LOPES

APELADO: C. H. C. P. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA ALVES CALDAS LOPES, FERNANDA GUIMARAES LIMA CRUZ, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE AUTISMO (TEA). ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. REEMBOLSO. TERAPIAS COMPLEMENTARES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de um lado, por C. H. C. P., representado por sua genitora, e, de outro, pela operadora de saúde MEDISERVICE, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da ré para limitar a obrigação de custeio do tratamento terapêutico ao ambiente domiciliar, excluindo a cobertura em ambiente escolar. O autor alegou omissões e contradições quanto à natureza terapêutica do tratamento escolar, à essencialidade da generalização em ambientes naturais e à juntada de documentos novos que relatam agravamento do quadro clínico. A operadora apontou omissões quanto ao regramento contratual, à obrigatoriedade da rede credenciada, ao reembolso e à cobertura de terapias complementares como musicoterapia, hidroterapia e equoterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão ao excluir a obrigatoriedade de custeio do acompanhante terapêutico em ambiente escolar; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de generalização das habilidades em ambientes naturais, como escola e domicílio; (iii) verificar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação das regras de reembolso e ao uso da rede credenciada; (iv) analisar se houve omissão quanto à cobertura das terapias complementares (musicoterapia, hidroterapia e equoterapia); (v) determinar se é possível reconhecer os efeitos dos documentos novos juntados com os embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio próprio para rediscutir o mérito da causa ou reformar a decisão por inconformismo.

As alegações do autor, ao buscar a reconsideração da exclusão da cobertura em ambiente escolar, configuram tentativa de rediscussão do mérito, sem demonstração de omissão ou contradição interna no julgado, que foi claro ao distinguir a natureza educacional do ambiente escolar da finalidade assistencial do contrato de plano de saúde.

Os documentos novos juntados pelo autor relatam fatos supervenientes ao julgamento da apelação e não evidenciam vício no acórdão, podendo ensejar revisão futura por via própria, sem permitir efeitos infringentes nos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão sobre o reembolso e a preferência pela rede credenciada, o acórdão enfrentou o tema ao afirmar que, em regra, deve-se observar o contrato, mas admitiu reembolso integral em caso de negativa ou mora injustificada da operadora, cabendo a análise concreta na fase de cumprimento de sentença.

O acórdão também abordou a cobertura das terapias complementares, reconhecendo sua obrigatoriedade quando prescritas para o tratamento do TEA, desde que realizadas por profissionais habilitados e em ambiente clínico, hospitalar ou de consultório, afastando a necessidade de cobertura em ambiente escolar.

As omissões alegadas pela operadora não se confirmam, pois a decisão enfrentou todos os pontos relevantes com fundamentação suficiente, não havendo contradição nem omissão a ser suprida.

A tentativa de introduzir novas teses jurídicas ou modificar os limites objetivos da decisão por meio de embargos de declaração configura inovação recursal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reconsideração da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A exclusão do custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, por decisão fundamentada na natureza educacional desse ambiente, não configura omissão nem contradição.

Documentos novos que descrevem agravamento do quadro clínico não autorizam a modificação do acórdão em sede de embargos de declaração, devendo ser valorados em vias processuais próprias.

É legítimo o reembolso integral das despesas com terapias prescritas para tratamento de TEA fora da rede credenciada, desde que demonstrada negativa ou mora injustificada da operadora.

As terapias de musicoterapia, hidroterapia e equoterapia, quando indicadas no contexto do tratamento do TEA, devem ser cobertas pelo plano de saúde, desde que cumpridos os requisitos clínicos e profissionais exigidos, não se confundindo com apoio pedagógico escolar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 489, § 1º, IV; CC, arts. 422 e 423; CDC, arts. 6º e 14; RN/ANS nº 539/2022 e 541/2022; Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.08.2023; STJ, AREsp 2524711/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.04.2023; TJ/BA, diversos precedentes sobre tratamento de TEA e reembolso por ausência de rede credenciada.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR ambos os

Embargos de Declaração
,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)